Tribunal: TJDFT
Processo: 0734979-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734979-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DO SOCORRO SANTOS, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A credora MARIA DO SOCORRO SANTOS não manifestou a desistência do pedido de superpreferência de id ́s 25451073/25451074. Com isso, indefiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado no id 270012541, em razão do pedido de superpreferência acima formulado. 2. Com a juntada dos cálculos pela PGDF nos id ́s 27039396/27039400 da credora MARIA DO SOCORRO SANTOS encaminhe à contadoria para inclusão de pauta de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac